Tribunal: TJDFT
Processo: 0720923-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMAS. SNIPER. SISBAJUD RECENTE. PESQUISA INEFICAZ.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa e impossibilidade de realização de outras pesquisas pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
5.A recentíssima pesquisa eletrônica no sistema SISBAJUD torna ineficaz, ao menos no momento, o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER, com base de dados semelhante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Negou-se provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdão 1289804 do TJDFT.